Tribunal: STF
Processo: AI 794074
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONTAGEM. CONVERSÃO EM COMUM DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.  DECISÃO AGRAVADA QUE ENTENDE SER REFLEXA A VIOLAÇÃO AO TEXTO DA CARTA MAGNA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 



    1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PROFESSOR. CONVERSÃO EM COMUM. O tempo de serviço referente à atividade de professor pode ser convertido para tempo comum somente até a publicação da Emenda Constitucional nº 18, de 1981, que, alterando o sistema anterior, criou a aposentadoria especial de professor. (fl. 12).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.